Tribunal: STF
Processo: RE 1293948
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Anote-se a ementa:
    “MADADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. JUNTADA DE ARQUIVOS DIGITAIS. 
    1. Somente se consubstancia a legitimidade da intimação efetivada pela via editalícia, no processo administrativo fiscal, se a autoridade não lograr êxito em consumá-la pelos demais meios previstos. Cumpre ao Fisco diligenciar para a localização do devedor no processo administrativo, a fim de justificar suficientemente a publicação do edital, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 
    2. Não há comprovação de que a impetrante foi regularmente intimada na via administrativa, insuficientes os documentos juntados pelo Fisco, uma vez que não trazem imagem comprobatória do efetivo envio das intimações ao endereço da impetrante. 
    3. Anulando-se a intimação por edital realizada na via administrativa estar-se-ia decretando um alongamento desnecessário da própria entrega da prestação jurisdicional. Se a causa já está madura, com todos os elementos necessários ao seu julgamento de mérito constantes dos autos, mostra-se despropositado mandar repetir os passos do contencioso administrativo. 
    4. Na IN SRF nº 600, de 2005, vigente ao tempo da entrega dos PER/DCOMP, já havia previsão para a entrega de arquivos magnéticos. 
    6. O indeferimento na via administrativa se deu porque a impetrante não comprovou os créditos indicados nas Declarações de Compensação.” 
    No extraordinário, alega-se contrariedade aos artigos 5º, inciso II e LV; 149; 150, I; 155, § 2º; 153, § 3º, II; 195 e § 12º da Constituição Federal.
    Decido.
    Alega a parte ora recorrente, em suma, que a decisão guerreada “afrontou a Constituição ao manter o cerceamento de defesa, tendo em vista, a impossibilidade de apresentação de recurso quanto a não homologação das compensações efetuadas”, de modo a ofender os “princípios do contraditório e da ampla defesa”. Isto porque “não houve a efetiva intimação quanto ao lançamento/não-homologação das compensações”.
    Acrescenta pretensa mácula ao princípio da não-cumulatividade, na medida em que a decisão indefere a compensação/restituição, já que “o mecanismo de apropriação de créditos ao abatimento de débitos não encontra quaisquer óbices na Constituição Federal, sendo sua aplicação ampla, plena e irrestrita” e “não poderia a legislação infraconstitucional impor vedações à apropriação de créditos pelos contribuintes”.
    Aduz, por fim, a existência “de créditos suficientes para ilidir a cobrança dos débitos, os quais foram, efetivamente, compensados e informados em Declaração de Compensação (PER/DCOMP)”, conquanto “à época do envio das PER/COMP’s não havia obrigatoriedade do detalhamento por Arquivos Digitais”. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, reitero que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Ademais, o tribunal de origem consignou seu entendimento nos seguintes termos: 
    “De qualquer modo, não há comprovação de que a impetrante foi regularmente intimada na via administrativa, insuficientes os documentos juntados pelo Fisco, uma vez que não trazem imagem comprobatória do efetivo envio das intimações ao endereço da impetrante. 
    É preciso ponderar que somente se consubstancia a legitimidade da intimação efetivada pela via editalícia, no processo administrativo fiscal, se a autoridade não lograr êxito em consumá-la pelos demais meios previstos. Afinal, cuidando o edital de forma subsidiária de intimação, cumpre ao Fisco diligenciar para a localização do devedor no processo administrativo, a fim de justificar suficientemente a publicação do edital, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. Confira-se, entre outros:
    (...)
    Contudo, anulando-se a intimação por edital realizada na via administrativa estar-se-ia decretando um alongamento desnecessário da própria entrega da prestação jurisdicional. Não há necessidade de sacrificar os princípios da economia e presteza na prestação jurisdicional, até porque a demandante não fica prejudicada no seu direito de ver analisadas todas as suas alegações, já exaustivamente expostas em juízo.
    Se a causa já está madura, com todos os elementos necessários ao seu julgamento de mérito constantes dos autos, mostra-se despropositado mandar repetir os passos do contencioso administrativo. 
    Os pedidos de restituição/ressarcimento foram indeferidos ou não homologadas as compensações de vários PER/DCOMP's sob o fundamento de que não foi possível confirmar a existência do crédito, haja vista a não apresentação dos arquivos digitais, que a impetrante sustenta que não eram obrigatórios à época. No tocante à inexigibilidade dos débitos e demais questões alegadas no apelo, invoco os fundamentos da sentença:
    “(...)
    Com efeito, no indeferimento do pedido de compensação não se questionou qualquer aspecto da não-cumulatividade. 
    O indeferimento se deu porque a impetrante não comprovou os créditos indicados nas Declarações de Compensação. 
    (...)
    Desta forma, ao contrário do alegado pela impetrante ('O indeferimento das compensações ou restituições pela não apresentação de arquivos digitais não possui respaldo legal, e a sua previsão em Instrução Normativa, fere o princípio da legalidade'), há previsão legal para apresentação de arquivos digitais. 
    A autoridade impetrada informa (EVENTO 17 - INF MAND SEG8): 
    '58. De mais a mais, em verdade, da leitura sistemática da IN SRF nº 600, de 2005, vigente ao tempo da entrega dos PER/DCOMP, extrai-se que já havia previsão para a entrega de arquivos magnéticos. Vejamos: 
    Instrução Normativa SRF nº 600, de 28 de dezembro de 2005 (...)’.
    (...)
    No entanto, apesar de intimada, a impetrante não apresentou / entregou os Arquivos Digitais relativos aos períodos indicados, o que culminou com os Despachos Decisórios do EVENTO 1 - DECDESPA5 (fls. 03, 06, 09 e 12), PROCADM6 (fl. 02), PROCADM7 (fl. 02), PROCADM8 (fl. 02) e PROCADM9 (fl. 02), e, EVENTO 6 - DECDESPA2 (fls. 03 e 06), DECDESPA3 (fls. 03 e 06), PROCADM4 (fl. 02), PROCADM5 (fl. 02), PROCADM7 (fl. 02) e PROCADM9 (fl. 02).
    Ora, não apresentados os documentos, inviabilizada restou a análise da compensação efetuada. E, via de consequência, a homologação / restituição na forma pretendida.
    (...)
    Inaplicável o entendimento da impetrante, porque a apresentação de documentos, via arquivo digital, é condição para homologação da compensação, isto é, para reconhecimento da compensação efetuada pelo contribuinte necessária a comprovação do seu crédito. Assim, não homologada a compensação e não havendo interposição de defesa na esfera administrativa (nos autos não há notícia de apresentação, por parte da impetrante, de manifestação de inconformidade quanto aos Atos Decisórios), o crédito tributário (débitos confessados) é exigível e passível de acréscimos (multa e juros).
    Resta, assim, mantida a sentença, porque não houve a necessária comprovação do crédito da impetrante com a juntada de arquivos digitais, conforme Instrução Normativa prevista na época do envio das PER/COMPS. Tal exigência não viola o princípio da legalidade, porque adequada ao procedimento de compensação e aos poderes da Administração.”
    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 desta Corte. 
    Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 10.925/04. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.209.155/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Cármen Lúcia, DJe de 29/8/19).
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 852.656/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/6/14). 
    Além do mais, incide, no caso, a Súmula 636 da Corte, a qual dispõe:
    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente